Tribunal: TJMT
Processo: 0019971-27.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0019971-27.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SERGIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 027.385.914-50 (APELANTE), KAROLLINY DE LIMA SILVA - CPF: 060.121.291-65 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [“AVÔ” DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CAUSA DE AUMENTO [“AVÔ” DA VÍTIMA] NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APELANTE CONSIDERADO AVÔ DA VÍTIMA - ABUSOS [ATOS LIBIDINOSOS E CONJUNÇÃO CARNAL] PRATICADOS NAS RESIDÊNCIAS DA VÍTIMA E DE SUA AVÓ MATERNA -
AUTORIDADE EXERCIDA SOBRE A VÍTIMA DEMOSTRADA
-
PREMISSA DA PGJ

-

ENTENDIMENTO DO STJ
-
JULGADO DO TJMT - MAJORANTE CONSERVADA - AGRAVANTES GENÉRICAS - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - AGRAVANTE DA PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO DOMÉSTICA E DA CAUSA DE AUMENTO -
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - CONTINUIDADE - AUMENTO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) - DÚVIDA SOBRE A QUANTIDADE DE ABUSOS - JULGADO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

Se
“o apelante exercia autoridade familiar sobre a vítima, o que facilitou a prática dos abusos sexuais”
(PGJ, Parecer no 003657-009/2017), a majorante disposta no art. 226, II, do CP deve ser conservada.

O c. STJ possui entendimento
“no sentido de que a majorante do artigo 226, inciso II, do CP não possui sua aplicação restrita apenas às relações afetivas, mas toda aquela que, de alguma forma, imponha reverência e temor”
(AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp no 1699724/SP) ou exerça
“autoridade sobre a vítima”
(AgRg no REsp 1716592/SP).

“Constatando-se que o acusado convivia maritalmente [...] com a avó da vítima e esta, em algumas ocasiões, permanecia na residência dos avós, resta claro que o acusado, na condição de avô da vítima, exercia sobre ela certa autoridade familiar e a tinha sob cautelas, fato que, efetivamente, contribuiu para subjugá-la e facilitar os abusos cometidos, a legitimar a incidência da majorante do art. 226, II, do CP.”
(TJMT, AP NU 0006329-04.2010.8.11.0064)

A existência de agravantes genéricas justifica a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto). (STJ, HC no 578.638/SC).

O c. STJ recentemente pacificou posição no sentido de que a incidência concomitante da agravante da prevalência da relação doméstica (CP, art. 61, II, “f”) e da causa de aumento específica do art. 226, II, do CP, não configura
bis in idem
, pois a relação de parentesco não está condicionada à coabitação, tratando de situações distintas. (AgRg no AREsp 1486694/RS; HC no 362628/RJ; AgRg no REsp 1872170/DF)

“Demonstrada a pluralidade de fatos delituosos, contudo sem definição exata de sua quantidade, agiu prudentemente e com acerto o Tribunal de origem ao fixar a fração mínima de aumento em 1/6 para a continuidade delitiva.”
(STJ, AgRg no HC 497.267/RS)

“O critério usado para dosar a elevação das penas quando reconhecida a continuidade delitiva é o do número de infrações, impondo-se o aumento de 1/6 (um sexto) no caso de incerteza em relação à quantidade de delitos.”
(TJMT, AP NU 0001397-26.2010.8.11.0014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0019971-27.2017.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): SERGIO ROBERTO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SERGIO ROBERTO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangara da Serra, nos autos de ação penal (Código 254172), que o condenou por estupro de vulnerável majorado [“avô” da vítima] a 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-a c/c art. 61, II, ‘f”, e art. 226, todos do CP - (ID 61813457).

O apelante sustenta que a causa de aumento [“avô” da vítima] não estaria caracterizada porque
“não exercia qualquer grau de poder familiar sobrea a criança”
.

Pede o provimento para que reduzida a pena (ID 61813461).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 61813465).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal - Estupro de vulnerável - Irresignação defensiva - Pretendida a exclusão da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, posto que o acusado é companheiro da avó da infante, não se enquadrando nas hipóteses legais - Impossibilidade - A palavra da vítima firme e coesa, mostram-se suficientes para aferir a responsabilidade criminal do réu - Conjunto probatório coerente - Autoria e materialidade devidamente provadas - Causa de aumento do art. 226, II, CP justificada pela autoridade que o réu exercia sobre a vítima - Acusado que conviveu por mais de dez anos com a avó da vítima -Sentença que não merece reparos - Pelo desprovimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 65279956)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em dias e horários indeterminados, na residência da vítima localizada na Rua 68-B, no 07, Quadra 04, Jardim San Diego, em Tangará da Serra e na residência do Réu localizada na Rua 68-B, no 03, Quadra 04, Jardim San Diego, em Tangará da Serra, entre o começo do ano de 2012 até o fim do ano de 2016, o Denunciado SÉRGIO ROBERTO DA SILVA, com consciência e vontade, prevalecendo das relações domésticas, por diversas vezes e de forma reiterada, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima K.L.S, menor de 14 anos.

Apurou-se ainda no incluso caderno informativo que em janeiro de 2016, na residência do réu localizada na rua 68-B, no 03, Quadra 04, Jardim San Diego, em Tangará da Serra, o Denunciado SÉRGIO ROBERTO DA SILVA, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e através de violência, teve relação sexual com a vítima K.L.S, menor de 14 anos.

Emerge do inquérito policial que a vítima tinha 09 (nove) anos de idade quando o Denunciado, esposo de sua avó materna Leuzi de Jesus Silva, iniciou suas investidas sexuais em face da menor, sempre acariciando e tocando seus seios, barriga e partes íntimas em inúmeras ocasiões.

Infere-se dos autos que prosseguindo seu intento delitivo, o denunciado aproveitava os momentos a sós com a vítima, geralmente quando a genitora da adolescente viajava ou quando a avó, Leuzi, não estava em casa, para praticar os atos libidinosos, os quais consistiam em beijar a genitália da menor (sexo oral), acariciar seus seios, barriga e partes íntimas. [...]

Em face do exposto, o MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL denuncia SERGIO ROBERTO DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo217-A, caput c/c art. 226, II, c/c o artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, todos do Código Penal, por várias vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do mesmo Codex [...].
”
(Milton Matos da Silveira Neto, promotor de Justiça – ID 61810478)

O Juízo singular dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Dessa feita, a materialidade e a autoria do delito restam caracterizadas nos autos, porquanto são visualizadas no boletim de ocorrência (fls. 04/04 verso), laudo de exame de corpo de delito (fls. 10/11), relatório do Conselho Tutelar (fls. 18/19), relatório psicossocial (fls. 69/73), bem como, da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal. [...]

Forte nestas razões, demonstrada materialidade e autoria, à medida que a defesa não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, imperiosa se faz a condenação do réu nos termos postos na denúncia.

Ante ao exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 03-C/05-E, e o faço para CONDENAR como por condenado tenho o acusado Sérgio Roberto da Silva, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal. [...]

Dessa forma, FIXO a pena base em oito (08) anos de reclusão.

Passando à segunda fase da fixação da pena, não há circunstâncias atenuantes.

Por outro lado, verifica-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, por ter sido o crime praticado prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, eis que o acusado era tido como ‘avô’ da menor, e os atos ilícitos foram cometidos na residência deste e dela, não implica bis in idem. [...]

Diante do exposto, EXASPERO a pena intermediária para nove (09) anos e quatro (04) meses de reclusão.

Na terceira fase da aplicação da pena, APLICO a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II (in fine), do Código Penal, eis que o acusado era tido como ‘avô’ da menor, e os atos ilícitos foram cometidos na residência deste e dela, bem como ter autoridade sobre ela.

Como já visto dos depoimentos alhures, ficou comprovada a prevalência de relações familiares, uma vez que o réu era, praticamente, avô da vítima e viviam em família - eis que mantinha relação amorosa com a avó materna da vítima, bem como, morava na mesma casa dela -, havendo fortes laços de confiança entre eles. [...]

Diante do exposto, hei por bem AUMENTAR a pena para quatorze (14) anos de reclusão.

Prosseguindo, é de se aplicar a causa de aumento da continuidade delitiva, pelas razões já expostas nesta sentença, utilizando do patamar máximo - 2/3 da pena, pois, praticada incontáveis condutas infracionais contra a vítima, eis que a vítima relatou que desde quando contava nove anos de idade o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal e conjunção carnal até a vítima completar treze anos de idade -, nos termos do artigo 71 do Código Penal, ELEVANDO-SE a pena para vinte e três (23) anos e quatro (04) meses de reclusão. [...]

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de vinte e três (23) anos e quatro (04) meses de reclusão.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime FECHADO, consoante artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal.

Nos termos do art. 44, inc. I, CP, inviável a substituição ante a quantidade da pena e a violência perpetrada [...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - ID 61813458)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Karolliny de Lima Silva, vítima (ID 61810479), Jackeline Silva Vezetiv de Almeida, conselheira tutelar (ID 61810480), Timoteo Alves da Rocha, padrasto da vítima (ID 61810481), Leuzi de Jesus Silva, avó da vítima (ID 61810481), Adeilton Angelo da Silva, testemunha (ID 61810482), Claudineuza dos Santos, testemunha (ID 61810482), e o apelante (ID 61810482).

Os conselheiros tutelares [Jackeline silva Vezetiv e Matias da Silva Felix] elaboraram “Relatório de Atendimento” do qual infere-se que:

“[...] desde o nove anos de idade vem sofrendo abuso por parte de seu avodrasto e que sua avó é conivente. De acordo com a adolescente no começo o suspeito tentava se esfregar nela e a mesma corria ou fechava a porta do quarto.

Depois ele começou a ameaçar a mesma se caso ela contasse para alguém sofreia as consequências, e começou a se esfregar nela e pegar nas partes íntimas, a adolescente demonstra ter muito medo do suspeito pois ato do momento relatava que ele é muito agressivo e que ela temia até pela vida de sua mãe. [...]

Relatou que desde seus nove anos de idade sofre assedio, abuso pelo seu avodrasto, e que no início de 2016, o mesmo havia obrigado ela ter relações sexuais com ele.

Disse que ele levou ela num quarto dos fundos deitou por cima dela, e que a mesma sentiu muita dor. Que após ela dizer que ia gritar o mesmo correu”
(ID 61810481).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Leuzi de Jesus Silva, avó da vítima (Relatório de Mídias - ID 61813467), Timoteo Alves da Rocha, padrasto da vítima (Relatório de Mídias - ID 61813467), Adeilton Angelo da Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 61813467), Jackeline Silva Vezetiv de Almeida, conselheira tutelar (Relatório de Mídias - ID 61813467), Mirian de Jesus Silva, mãe da vítima (ID 61810495), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 61813467).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Karolliy de Lima Silva [vítima], declarou, nas fases policial e judicial, que sua mãe é portadora de deficiência visual e auditiva, além de apresentar
“limitações de locomoção”
; sua avó materna reside na mesma rua

há 2 (dois) anos,
“juntamente com o convivente dela, chamado SERGIO ROBERTO”
;
“quando tinha cerca de 09 (nove) anos o SERGIO começou a falar ‘gosto de você’ e ‘quero ficar com você’”
;
“pouco tempo depois o SERGIO já ‘começou a fazer carícias em seus seios, barriga e partes intimas”
; ele a
“ameaçava dizendo que não era para contar a mais ninguém, ‘se não você vai ver o seu’”;
algumas vezes,
“após fazer as carícias, ele lhe dava dinheiro”
;
“ele fazia sexo oral em mim”
;
“tais abusos ocorreram até completar cerca de 13 (treze) anos”
;
“as vezes ocorria em minha casa, quando minha mãe ia para Cuiabá fazer tratamento de saúde, e as vezes também na casa do SERGIO”;
ele a levou para o quartinho dos fundos, tirou sua roupa e praticou relação sexual, sem preservativo; sentiu muita dor, pois foi sua primeira vez;
“tentava sair do quartinho, mas SERGIO a obrigava ficar lá
”; após alguns dias começou a passar mal, vomitar e sentir fraqueza; sua avó a levou ao hospital e fez exames; sua avó não lhe revelou o resultado;
“certo dia sua avó e o SERGIO a chamaram e disseram que teria que tomar um remédio branco para parar de passar mal”
; depois o SERGIO que informou que poderia estar gestante;
“sua avó lhe informou que o SERGIO já havia contado tudo que havia acontecido”;
ele continuaram juntos; sua
“menstruação atrasou”
;
“somente após tomar o chá na casa da tia que sua menstruação veio, e em quantidade maior que o normal”
(ID 61810479 e Relatório de Mídias - ID 61813467);

- Timoteo Alves da Rocha [padrasto da vítima] relatou, em ambas as fases da persecução penal, que tomou conhecimento dos fatos porque
“pastor da igreja que frequentam lhe chamou para conversar e contou”
; o pastor
“disse ter ouvido uma conversa que o SERGIO tinha abusado da KAROLZINHA”
; a vítima lhe contou que
“quando tinha entre oito e nove anos de idade”
o apelante iniciou os abusos;
“foi forçada e SERGIO sempre a ameaçava”
;
“ela tinha medo dele fazer mal para ela, para mãe e para a avó”
;
“a avó dela falou que ela poderia estar gravida e lhe deu remédio”
; conversou
“com SERGIO, mas ele negou tudo”
(ID 61810481 e Relatório de Mídias - ID 61813467);

- Leuzi de Jesus Silva [avó materna da vítima], na Delegacia de Polícia e em Juízo, negou ter levado a vítima para fazer exame de gravidez e/ou ter fornecido qualquer medicamento para sua neta; afirmou ter ficado “
abismada porque eles sempre deram certo, sempre foram unidos, [...] nunca imaginava uma coisa dessas”
(ID 61810481 e Relatório de Mídias - ID 61813467);

- o apelante negou a autoria, alegando que não faria
“isso com a neta”
de sua esposa (ID 61810482 e Relatório de Mídias - ID 61813467);

- Adeilton Angelo da Silva [testemunha] informou, perante as autoridades policial, ser pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual é frequentada por toda a família da vítima, bem como que
“chegou a seu conhecimento que Karolliny tinha ido até a casa de uma senhor (Claudineuza) que é membro da igreja para desabafar sobre os fatos em apuração”
;
“então resolveu chamar o padrasto de Karolliny para contar a ele o que soube”
(Relatório de Mídias - ID 61813467).

Dito isso, vejamos.

O apelante SERGIO ROBERTO DA SILVA “
era, praticamente, avô da vítima”,
por manter relacionamento amoroso com Leuzi de Jesus Silva [avó materna da vítima] e residirem na mesma casa (ID 61810479).

A residências da vítima [Karolliny de Lima Silva] e de sua avó materna [Leuzi de Jesus Silva] eram próximas, visto que localizadas à mesma rua [68-B, quadra 4, bairro San Diego, Tangará da Serra/MT].

Os abusos [atos libidinosos e conjunção carnal] foram praticados pelo período de, aproximadamente, 4 (quatro) anos, ou seja, dos 9 (nove) aos 13 (treze) anos da vítima [2012 a 2016], em locais alternados [casas da vítima e de sua avó materna], conforme declarações da vítima, nas fases policial e judicial (ID 61810479 - Relatório de Mídias - ID 61813467).

O temor que a vítima sentia em relação ao apelante foi confirmado pela conselheira tutelar Jackeline Silva Vezetiv de Almeida (Relatório de Atendimento - ID 61810480), bem como por Tomoteo Alves da Rocha [padrasto da vítima], em ambas as fases da persecução penal (ID 61810481 e Relatório de Mídias - ID 61813467).

Atente-se que o apelante
“aproveitava da vítima porque a mãe dela possui problema grave de saúde, consistente em tumores na cabeça, bem como, trata-se de deficiente visual e auditiva, razão porque a vítima ficava sob os cuidados da avó materna e do réu, inclusive, mudou da Cidade de Nova Olímpia para Tangará da Serra justamente para ficar próxima da sua avó e do réu”,
conforme bem pontuado pelo Juízo singular

(ID 61813458).

Nesse quadro, verifica-se
“o apelante exercia autoridade familiar sobre a vítima, o que facilitou a prática dos abusos sexuais”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - Parecer no 003657-009/2017 - ID 65279956).

O c. STJ possui entendimento
“no sentido de que a majorante do artigo 226, inciso II, do CP não possui sua aplicação restrita apenas às relações afetivas, mas toda aquela que, de alguma forma, imponha reverência e temor”
(AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp no 1699724/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.3.2019) ou exerça
“autoridade sobre a vítima”
(AgRg no REsp 1716592/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 7.3.2018).

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Constatando-se que o acusado convivia maritalmente [...] com a avó da vítima e esta, em algumas ocasiões, permanecia na residência dos avós, resta claro que o acusado, na condição de avô da vítima, exercia sobre ela certa autoridade familiar e a tinha sob cautelas, fato que, efetivamente, contribuiu para subjugá-la e facilitar os abusos cometidos, a legitimar a incidência da majorante do art. 226, II, do CP.”
(AP NU 0006329-04.2010.8.11.0064, Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 23.8.2012)

Logo, a majorante disposta no art. 226, II, do CP deve ser conservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da prevalência de relações domesticas - apelante
“era tido como ‘avô’ da menor, e os atos ilícitos foram cometidos na residência deste e dela”
(CP, art. 61, “f”) - e elevou a pena no patamar de 1/6 (um sexto), o qual tem sido usualmente adotado pelo c. STJ (HC no 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020).

Logo, a pena intermediária deve ser preservada em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, a causa de aumento da relação de parentesco - “avô” da vítima - (CP, art. 226, II) justifica a exasperação da pena no patamar mínimo de 1⁄2 (metade), motivo pelo qual conserva-se a pena em 14 (catorze) anos de reclusão.

Registre-se que o c. STJ recentemente pacificou posição no sentido de que a incidência concomitante da agravante da prevalência da relação doméstica (CP, art. 61, II, “f”) e da causa de aumento específica do art. 226, II, do CP, não configura
bis in idem
, pois a relação de parentesco não está condicionada à coabitação, tratando de situações distintas (AgRg no AREsp 1486694/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 18.10.2019; HC no 362628/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 11.3.2019; AgRg no REsp 1872170/DF, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.6.2020).

O juiz da causa reconheceu a continuidade e aplicou a fração de 2/3 (dois terços) sobre a pena de 14 (catorze) anos de reclusão.

O
depoimento da vítima foi considerado para reconhecer a prática de abusos pelo período de 4 (quatro) anos.

A palavra da vítima deve ser sopesada com outros fatores que permitam verificar a verossimilhança da alegação (TJMT, AP no 26671/2012).

A narrativa apresentada por Karolliny de Lima Silva [vítima] mostrou-se firme ao relatar os atoa sexuais, mas imprecisa quanto ao número de vezes e a frequência que teriam ocorrido, pois relatou que as visitas à residência de sua avó não eram constates e também não ficou esclarecida quais foram as oportunidades que sua genitora viajou para realizar tratamento em outra cidade, oportunidades nas quais ficou sob a responsabilidade da avó materna Leuzi de Jesus Silva e os atos libidinosos eram praticados (Relatório de Mídias - ID 61813467).

Atente-se que os atos libidinosos foram praticados na residência da vítima e na de sua avó materna, mas a conjunção carnal ocorreu apenas uma vez, quando completou 13 (treze) anos (Relatório de Mídias - ID 61813467).

Nesse contexto [dúvida sobre a quantidade de vezes], a fração referente à continuidade delitiva deve ser reduzida para 1/6 (um sexto) sobre a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Destaca-se os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“Demonstrada a pluralidade de fatos delituosos, contudo sem definição exata de sua quantidade, agiu prudentemente e com acerto o Tribunal de origem ao fixar a fração mínima de aumento em 1/6 para a continuidade delitiva.”
(AgRg no HC 497.267/RS, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020)

“O critério usado para dosar a elevação das penas quando reconhecida a continuidade delitiva é o do número de infrações, impondo-se o aumento de 1/6 (um sexto) no caso de incerteza em relação à quantidade de delitos.”
(TJMT, AP NU 0001397-26.2010.8.11.0014, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho

- 26.11.2019)

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado ante à reprimenda imposta (CP, art. 33, §2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a

16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021